Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-43.2024.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO. GUARDA UNILATERAL. GENITORA. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justiça gratuita concedida à parte somente será revogada mediante decisão fundamentada do juiz, após verificar que inexistem os pressupostos anteriormente evidenciados ou que houve modificação da condição financeira da parte. Comprovado que a renda obtida pelo apelado não ultrapassa o teto de cinco salários mínimos utilizado por esta Oitava Turma para concessão do benefício de gratuidade de justiça, é descabida a sua revogação.
2. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade. 2.1 Quanto à capacidade financeira do alimentante, este não se desincumbiu do ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os alimentos no montante em que fixados em decisão judicial anterior, sendo indevida a redução determinada pelo juízo de primeira instância.
3. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil. 3.1. Esta Corte tem aplicado o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ n.o 492/2023) na fixação de alimentos, de forma a tornar equânime o dever de sustento mútuo dos filhos, à luz das desigualdades de gênero estruturais na sociedade, que impõem exclusivamente à mulher diversos ônus não enfrentados pelos homens.
4. Recurso conhecido e provido.